Tribunal: TJDFT
Processo: 0750185-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750185-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ré), contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de revisão de benefícios (Processo no 0021469-79.2013.8.07.0001), ajuizado por RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO (autora), determinou a realização de perícia judicial e formulou quesitos para o perito responder (ID 75628293 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 21608319), a agravante afirma que a decisão recorrida assegurou à agravada o direito de compensação entre o valor necessário para a reserva matemática e a quantia que seria recebida pela autora, uma vez que o Juízo a quo formulou quesito nesse sentido. Afirma que a possibilidade de compensação nessa hipótese é vedada, pois até que se recomponha a reserva matemática os valores devidos à autora são meras expectativas de direito. Assevera que r. decisão viola a tese fixada pelo REsp no 1.312.736, julgado pela sistemática do recurso repetitivo, que trata da matéria. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de compensação da reserva matemática com eventuais diferenças apuradas. Preparo comprovado (ID 21608323). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos, em que se recorre de decisão que determinou a realização de perícia judicial e formulou quesitos ao perito. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator